Tribunal: TJMT
Processo: 1031440-22.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031440-22.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0009-71 (AGRAVADO), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS DIFAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO PREMATURA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO – DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO APELO – AGRAVO INTERNO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por perda superveniente de objeto, em razão da modificação do julgado nos embargos de declaração que corrigiram o percentual da verba honorária. O recurso originário refere-se a execução fiscal de ICMS DIFAL, extinta após acolhimento da exceção de pré-executividade por depósito judicial integral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do art. 1.024, § 5º, do CPC, seria necessária a ratificação da apelação interposta anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração que alteraram apenas o percentual dos honorários advocatícios, sem modificar o mérito da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. O § 5º do art. 1.024 do CPC dispensa a ratificação de recurso interposto antes da publicação do julgamento de embargos de declaração, salvo quando estes alterarem a conclusão do julgado.

4. Na hipótese, a alteração promovida nos embargos restringiu-se à verba honorária, não interferindo no mérito da decisão que extinguiu a execução fiscal.

5. A exigência de ratificação, nesses termos, contraria os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.

6. Precedente do STJ no REsp 1.129.215/DF reforça a interpretação segundo a qual apenas a alteração substancial da decisão embargada justifica a exigência de ratificação do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para revogar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento do recurso de apelação.

Tese de julgamento:
“1. É desnecessária a ratificação de apelação interposta antes do julgamento de embargos de declaração quando estes não alteram a conclusão do julgado. 2. A correção do percentual de honorários advocatícios, sem alteração do mérito da sentença, não constitui modificação substancial que exija a ratificação do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 1031440-22.2022.8.11.0041, que não conheceu do recurso por perda superveniente do objeto, decorrente do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, com alteração do julgado quanto à fixação da verba honorária.

A controvérsia originária remonta a Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso em face de Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda., visando à cobrança de valores relativos à ICMS DIFAL, referentes aos meses de setembro e outubro de 2021, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 2022618709, no montante de R$ 37.684,98.

A executada opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de depósito judicial integral realizado nos autos do Mandado de Segurança nº 1005757-17.2021.8.11.0041, com base no art. 151, II, do CTN.

O Juízo de origem acolheu a exceção, julgando extinta a execução e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado, então, interpôs recurso de apelação. No entanto, a parte executada opôs embargos declaratórios, que foram providos no sentido de retificar o erro material no percentual da verba honorária fixada, não tendo o Estado ratificado as razões recursais da apelação após a superveniente decisão que julgou os aclaratórios.

Sobreveio então decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto, ante a ausência de ratificação do recurso prematuro. Contra esta decisão, o Estado manejou o presente Agravo Interno.

Contrarrazões da parte agravada ao id. 275624881, pela manutenção da decisão agravada.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 1031440-22.2022.8.11.0041, que não conheceu do recurso por perda superveniente do objeto, decorrente do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, com alteração do julgado quanto à fixação da verba honorária.

De início, necessário lançar luz sob o artigo 1.021, §5º, que assim dispõe:

“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

[...]

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.”

Como se observa, a interposição de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração não acarreta, por si só, a necessidade de ratificação, salvo quando os embargos forem acolhidos com evidente alteração da conclusão do julgamento anterior.

No caso concreto, a sentença originária acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual inicialmente fixado em 8%.

Contra essa sentença, o Estado interpôs recurso de apelação com o objetivo de reformá-la, sustentando a validade da execução fiscal e a inexistência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela executada, os quais foram parcialmente providos
única e exclusivamente para corrigir erro material no percentual dos honorários advocatícios.

Desta forma, constata-se que a modificação promovida pela decisão dos embargos de declaração
foi de caráter acessório
, restrita à verba honorária,
não interferindo nos fundamentos centrais ou no dispositivo da sentença que extinguiu a execução
.

Assim sendo, não houve modificação substancial do julgado, tampouco qualquer alteração que afetasse o mérito da controvérsia recursal suscitada pelo Estado.

Com efeito, exigir a ratificação do apelo, nestes casos, configuraria excesso de formalismo, que deve ser evitado, em homenagem aos princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas.

A propósito, esse foi o entendimento firmado pelo STJ na ocasião do julgamento do REsp 1.129.215/DF. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INSTRUMENTALISMO PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. NOVA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 418 DO STJ QUE PRIVILEGIA O MÉRITO DO RECURSO E O AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO RETIDO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU DÚVIDA PARA RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

1. O agravo retido tem o seu conhecimento condicionado à prolação de juízo positivo de admissibilidade da apelação, isto é, só haverá juízo de admissibilidade do agravo retido se antes houver o conhecimento da apelação pelo próprio tribunal, sendo pressuposto para o seu julgamento. Precedentes.

2. A Corte Especial, no julgamento da Questão de Ordem afetada pela Quarta Turma, conferiu nova exegese à Súmula 418 do STJ, entendendo que a única interpretação cabível para referido enunciado é "aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015).

3. Um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a tempestividade, implicando dizer que deve ser interposto dentro do prazo peremptório estabelecido em lei, sob pena de preclusão ou, em se decidindo o mérito da causa, de formação da coisa julgada.

4. Em razão disso, por ser o prazo recursal legal, próprio e peremptório, é que ao juiz não é permitido ampliá-lo, salvo em havendo justa causa (CPC, art. 183, § 1°). É de se ter, ademais, que os prazos recursais podem ser suspensos e interrompidos nas hipóteses especificadas em lei, sendo irrelevante eventos estranhos à previsão normativa.

5. Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto a destempo.

Deveras, não há tipificação de hipótese de suspensão ou interrupção do prazo recursal, assim como não há justa causa que pudesse dar azo à perda do prazo pela imobiliária recorrida nem dúvida alguma advinda do conteúdo da decisão agravada.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.129.215/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 6/4/2016.)

Diante de tal cenário, é imperiosa a reforma da decisão monocrática recorrida, para que o recurso de apelação seja regularmente conhecido e apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para, em juízo de retratação, revogar a decisão monocrática anteriormente proferida e, por consequência
, reconhecer a regularidade formal da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Determino, assim, o regular prosseguimento do recurso de apelação, com sua submissão ao órgão colegiado competente para julgamento do mérito recursal, nos termos do art. 1.013 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025